Tribunal: TJSP
Processo: 1009698-42.2019.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Cesar Luiz de Almeida
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BEM MÓVEL – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FURTO DE VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA – MULTA PREVISTA EM CONTRATO QUE DEVE SER PAGA NA SUA INTEGRALIDADE – PLEITO DE LUCROS CESSANTES E REEMBOLSO DE DESPESAS AFASTADO - LESÃO ANÍMICA NÃO

Ementa:
APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROTEÇÃO E RECUPERAÇÃO DE BEM MÓVEL – APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - FURTO DE VEÍCULO ESTACIONADO EM VIA PÚBLICA – MULTA PREVISTA EM CONTRATO QUE DEVE SER PAGA NA SUA INTEGRALIDADE – PLEITO DE LUCROS CESSANTES E REEMBOLSO DE DESPESAS AFASTADO - LESÃO ANÍMICA NÃO CONFIGURADA – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL –SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO DESPROVIDOS.